Tribunal: STF
Processo: Rcl 92364
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA E INCONSTITUCIONALIDADE N. 58. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRAZO NAO INTERROMPIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.